Tribunal: STF
Processo: HC 234373
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso.



    3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, consideradas as provas colhidas no âmbito do processo-crime para condenação do agravante pelo crime de roubo, alcançar conclusão em sentido contrário, seja pela absolvição ou ainda pela desclassificação para tipo penal diverso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.